Tribunal: TJPA
Processo: 0010402-34.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010402-34.2018.8.14.0006

APELANTE: EDSON DE ARAUJO SALES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0010402-34.2018.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA PENAL DE MARITUBA/PA

APELANTE: EDSON DE ARAUJO SALES JUNIOR

ADVOGADA PARTICULAR: THAMIRES PRISCILA DE SENA HAICK

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ARREBATAMENTO (ARTIGO 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL).

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO DE FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. FURTO POR ARREBATAMENTO.

- AS PROVAS DOS AUTOS CONVERGEM PARA O DELITO DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARREBATAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS APTAS A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO SOB A ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. VIOLÊNCIA EFETUADA UNICAMENTE CONTRA A
RES FURTIVA
.

- O FURTO POR ARREBATAMENTO SE DISTINGUE DO ROUBO PORQUE, NO SEGUNDO DELITO, O AGENTE DIRIGE A VIOLÊNCIA À PESSOA, ENQUANTO, NO FURTO, O ATO VIOLENTO É DIRIGIDO AO PRÓPRIO OBJETO A SER SUBTRAÍDO, ATINGINDO APENAS EVENTUALMENTE E DE FORMA INDIRETA A VÍTIMA.

-
IN CASU,
A VÍTIMA NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO, SOMENTE OS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DETENÇÃO DO APELANTE, PORÉM NÃO PRESENCIARAM O MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME.

- DESSA MANEIRA, O QUE SE VÊ É QUE NÃO HÁ PROVAS SUFICIENTEMENTE APTAS PARA COMPROVAR QUE O RÉU TENHA COMETIDO O CRIME DE ROUBO, MAS SIM O DE FURTO, UMA VEZ QUE A VIOLÊNCIA FOI DIRIGIDA DIRETAMENTE À COISA, E NÃO À PESSOA, NÃO HAVENDO SEQUER DESCRIÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA QUANDO DO ARREBATAMENTO DA
RES
. DESSA FORMA, TENDO EM VISTA A NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO EM EXAME DA GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA, MOSTRA-SE IMPERIOSA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR ARREBATAMENTO, DESCRITO NO ARTIGO 155, §4º, II DO CÓDIGO PENAL.

- EM RAZÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, PASSA-SE A REFAZER A NOVA DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, NO ENTANTO EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, DEIXO DE VALORÁ-LA, RAZÃO PELA QUAL A PENA INTERMEDIÁRIA PERMANECERÁ O MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, RAZÃO PELA QUAL TORNO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO
44 DO CÓDIGO PENAL
, DESTA FEITA, SUBSTITUI-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO APLICADO AO RÉU POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, A SABER,
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
, PELO PERÍODO DA PENA. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso
CONHECIDO e PROVIDO,

desclassificando do crime de roubo majorado para furto qualificado por arrebatamento, alterando a pena definitiva do apelante para 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviços à comunidade pelo período da pena.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, alterando de Ofício a pena definitiva do apelante, nos termos do voto da Relatora.

13
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
06
de
maio
de 2024 e término no dia
13
de
maio
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 06 de
maio
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDSON DE ARAUJO SALES JUNIOR
por intermédio de Advogada particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Marituba/PA
(ID nº 16192029) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 92/94, ID nº 16191764), que no dia 17/08/2018, por volta das 17:00 horas, na Rodovia BR-316, policiais militares receberam a informação de que dois nacionais, montados em uma bicicleta, teriam subtraído pertences de uma mulher.

Com as características dos indivíduos repassadas à guarnição policial, esta se deslocou até avistarem dois suspeitos, que ao se depararem com a polícia, largaram a bicicleta e tentaram empreender fuga correndo, bem como jogaram a bolsa da vítima, mas foram alcançados.

Ao serem avistados não foi encontrada arma de fogo, porém a bolsa, com o celular da vítima Maria das Graças foram encontrados e descobriram que um dos nacionais se tratava da pessoa de Edson e o outro agente soube-se que era um adolescente.

A vítima declarou que foi deixada por um amigo no local já mencionado, quando rapidamente os dois indivíduos se aproximaram e anunciaram o roubo, ameaçando verbalmente a ofendida, que não esboçou reação para se resguardar fisicamente. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 157, §2º, II, do Código Penal e 244-B do ECA (Lei nº 8.069/90).

Na sentença
(fls. 157/163, ID nº 16192029), o acusado absolvido das acusações do crime de corrupção de menores e condenado somente nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 180/186, ID nº 16192031), o recorrente pugnou pela desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento (155, §4º, II, do CP), bem como, pela absolvição por insuficiência de provas, haja vista que a vítima não foi ouvida em juízo, subsidiariamente suscitou pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, bem como pelo cumprimento de pena no regime Aberto.

Em sede de contrarrazões
(fls. 443/452, ID nº 16192046), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença intacta.

Nesta instância superior
(fls. 459/461, ID nº 18734498), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cesar Bechara Nader Mattar Jr., se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
devendo a Sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO POR ARREBATAMENTO.

O apelante requer a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto por arrebatamento, tendo em vista que não houve violência ou grave ameaça, mas tão somente o furto por arrebatamento.

Como se sabe, para a caracterização do crime de roubo tipificado no artigo 157 do Código Penal, é imprescindível que a subtração do bem tenha se operado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, o que não acontece no caso dos autos, posto que não houve comprovação acerca da existência de qualquer ato de coação contra a vítima, mas apenas ato de força direcionado exclusivamente ao objeto.

No crime de roubo, a violência contra a pessoa é elemento objetivo do tipo, deve ser abrangida pelo dolo do agente, ou seja, somente se pode condenar alguém se ficar comprovada a intenção de usar de violência contra a vítima e, a partir daí, obter a subtração patrimonial. Entretanto, não verifico elementos que caracterizem o tipo penal do crime de roubo, mas, ante a ausência de comprovada violência e grave ameaça à vítima, ao caso aplica-se o crime de furto, no que a doutrina e jurisprudência denominam de furto por arrebatamento.

O crime de furto por arrebatamento se diferencia do roubo porque, no segundo delito, o réu dirige a violência à pessoa humana, vítima do crime, sendo a
vis corporalis
meio de execução para se obter a subtração patrimonial, enquanto, no furto, o ato violento se direciona ao próprio objeto material a ser subtraído, atingindo apenas eventualmente e de forma indireta a vítima.

Assim, para a caracterização do chamado furto por arrebatamento, exige-se que não haja grave ameaça ou violência contra a vítima, bem como que a conduta do agente seja rápida e perspicaz, com o intuito exclusivo de subtrair o bem, sem intimidar a vítima.

Quanto a esta tese recursal, entende-se que
merece
acolhimento, uma vez que os depoimentos colhidos em Juízo são uníssonos em relatar que a subtração do bem não ocorreu mediante violência ou grave ameaça à vítima, bem como que o réu não estaria armado no momento da ação criminosa. Ademais, a vítima apesar de devidamente intimada não foi ouvida em juízo, sendo colhidos somente os depoimentos dos policiais, que participaram da detenção do acusado, aos quais não presenciaram o momento consumativo do crime.

Senão vejamos o depoimento do policial YAN ABNEER MONTEIRO DA COSTA, em juízo declarou que participou da abordagem do denunciado. Que os objetos da vítima foram recuperados. Que o acusado desceu da bicicleta e tentou correr. Disse que a vítima apesar de estar muito nervosa, reconheceu o denunciado e o menor.

No mesmo sentido, a testemunha MARCOS PINHEIRO REZENDE disse em juízo, que estava em rondas quando foram acionados por populares que informaram que uma senhora havia sido vítima de assalto. Disse que avistou o acusado acompanhado de uma segunda pessoa em uma bicicleta. Que encontraram a bolsa, mas não recorda se estava em poder do acusado. Que a vítima reconheceu o denunciado e seus objetos.

Por fim, a testemunha JOSE GUILHERME SOUZA DO NASCIMENTO afirmou em juízo que realizou a abordagem do acusado. Que os objetos subtraídos foram encontrados e que viu ela sendo jogada. Afirmou em juízo que a vítima reconheceu o acusado.

Assim, conforme os depoimentos colhidos em juízo, impera-se a necessidade de que ocorra a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto por arrebatamento, uma vez que em nenhum dos depoimentos colhidos, se esclarece o
modus operandi
da ação delituosa, inclusive em qual medida teria ocorrido a violência ou grave ameaça contra a vítima.

Dessa maneira, o que se vê é que não há provas suficientemente aptas para comprovar que o réu tenha cometido o crime de roubo, mas sim o de furto, uma vez que a violência foi dirigida diretamente à coisa, e não à pessoa, não havendo sequer exame de corpo de delito ou mesmo descrição de contato físico entre o réu e a vítima quando do arrebatamento da
res
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES (ART. 155, DO CÓDIGO PENAL). TESE DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. PROCEDÊNCIA. VIOLÊNCIA EFETUADA UNICAMENTE CONTRA A RES FURTIVA. ELEMENTARES DO ROUBO NÃO CONFIGURADAS. FURTO POR ARREBATAMENTO. PRECEDENTES
. Recurso conhecido e provido, desclassificando-se a conduta do apelante para furto simples, e, por conseguinte, modificando-se lhe a pena definitiva para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. (TJ-CE, Relatora: FRANCISCA ADELINEIDE VIANA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 10ª Vara Criminal; Data do julgamento: 29/04/2020; Data de registro: 29/04/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. 1 - RECLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. POSSIBILIDADE. ARREBATAMENTO DO OBJETO.
Via de regra, o arrebatamento constitui violência contra a coisa e não propriamente à pessoa, faltando, ainda, o caráter intimidatório durante a hostil abordagem. Por tais razões, essa espécie de conduta guarda subsunção ao tipo penal inscrito no art. 155, caput, do Código Penal. Hipótese em que o agente, emparelhando sua moto ao lado da motocicleta da vítima enquanto parados no semáforo, subtrai o aparelho celular no momento em que a ofendida manuseava o dispositivo. Precedentes do STJ e TJGO. 2 - DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada um dos vetores ali dispostos a ponto de ensejar uma simples operação aritmética. É possível, consequentemente, seja fixada pena-base no máximo legal ou próximo dele, inobstante valorado negativamente somente um único parâmetro, desde que devidamente fundamentado segundo a reprovabilidade do caso concreto. Precedentes do STJ. 3 - DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIAS E CONFISSÃO. Diante multirreincidências específicas, além de outros graves crimes contra a vida, descortina-se legítimo que um dos registros seja compensado integralmente com a confissão voluntária, enquanto os demais apontamentos pejorativos sirvam como agravante da pena. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DOSIMETRIA REFORMULADA.
(TJ-GO 0065902-74.2019.8.09.0011, Relator: RODRIGO DE SILVEIRA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2021).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TESE ÚNICA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. ACOLHIMENTO. ARREBATAMENTO DE CORDÃO QUE ESTAVA NO PESCOÇO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DIRECIONADA À PESSOA SUBTRAÇÃO CUJA VIOLÊNCIA É VOLTADA UNICAMENTE PARA O BEM. CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. ART. 155, CAPUT, DO CP. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta por Felipe Sousa de Almeida, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza ¿ CE (fls. 120/124), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (estupro), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto. 2. Cumpre ressaltar, preambularmente, que dentre os delitos praticados contra o patrimônio, destacam-se elementos específicos para definir a conduta relativa ao furto, ou para que seja considerada a incidência de roubo, conforme verifica-se dos art. 155 e art. 157, ambos do Código Penal brasileiro. 3. Verifica-se que a diferença entre os respectivos tipos penais é a incidência da violência ou da grave ameaça no crime de roubo, acarretando à impossibilidade de resistência da vítima. Pois bem. No compulsar dos autos da presente ação penal, verifica-se, de logo, que assiste razão ao apelante, na medida em que não se observa prova certa e robusta, nos autos, da existência de violência ou grave ameaça contra a vítima na conduta delituosa. 4. Desse modo, observa-se que, pelas provas que produzidas nos presentes autos, apenas pode-se inferir, com o grau de certeza necessário à condenação, que houve emprego de violência contra o objeto, mas não se podendo afirmar que houve violência contra à vítima propriamente dita, de modo que, resta certo que o acusado cometeu o crime de furto (art. 155, do CP), mas sendo duvidoso se houve violência ou grave ameaça que pudesse caracterizar o delito de roubo (art. 157, do CP). 5. Desclassificada a conduta para furto, passa-se a dosimetria da pena. Na primeira fase, mantém-se a valoração das circunstâncias judiciais realizadas pelo Juízo a quo, não se vislumbrando nenhuma circunstância judicial a ser valorada desfavoravelmente, de sorte que, fixo a pena-base de cada delito de furto no seu patamar mínimo legal, tal seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 6. Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), deixando, porém, de aplicá-la, em razão da pena-base já estar em seu patamar mínimo, não podendo pena intermediária ser fixada em patamar aquém, consoante dispõe a Súmula nº 231 do STJ. 7. Assim, fica a pena intermediária de cada delito de furto no mesmo patamar da pena-base, tal seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Por fim, na terceira fase, não há causas especiais de aumento nem de diminuição da pena, ficando a pena definitiva de cada delito de furto fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 8. Em decorrência do novo cálculo penalógico, considerando o quantum da pena, bem como não sendo o réu reincidente e tendo todas as circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o regime ABERTO, nos termos do art. 33º, § 2º, 'c', e § 3º, do CP. Em face da reformulação da dosagem da pena, ora processada, a substituição da mencionada pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é a medida que se impõe, haja vista que a acusada preenche, cumulativamente, todos os requisitos previstos no art. 44 do estatuto punitivo, 9. Assim, converto a pena restritiva de liberdade ora aplicada ao apelante em restritivas de direitos, considerando a presença dos requisitos legais, na forma do art. 44 do Código Penal, sendo DUAS penas restritivas de direitos, quais sejam: (i) prestação de serviços em favor de entidade pública a ser definida pelo Juízo de Execuções Penais competente, e (ii) limitação de final de semana, em estabelecimento adequado a ser definido pelo Juízo de Execuções Penais competente, devendo, para tanto, se priorizar locais que forneçam cursos e palestras ou que atribuam atividades educativas (art. 43, incs. IV e V, 44, § 2º, 46, § 2º, 48, § único, todos do Código Penal. 10. Recurso conhecido e provido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0242686-12.2022.8.06.0001 Fortaleza, Relator: ROSILENE FERREIRA FACUNDO, Data de Julgamento: 25/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2023).

Em razão da desclassificação do crime de roubo, passa-se a refazer a nova dosimetria quanto ao crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º II, do Código Penal.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE
: Replico o entendimento do Juízo de origem quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de maneira a valorá-las de forma neutra, por ausência de motivos para a negativação ou de provas nos autos que determinem tal comando, assim, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, de
02 anos de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª FASE
:
ausência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da menoridade relativa, porém deixo de aplicá-la devido a Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª FASE
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual, torno-a concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Com relação ao regime de cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33 da Lei Penal, modifica-se o regime inicial de cumprimento da pena para o ABERTO.

Por fim, o apelante Edson de Araujo Sales Junior cumpre as exigências necessárias para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo
44 do Código Penal
, uma vez que a pena é inferior a quatro anos de reclusão, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, não há reincidência e as circunstâncias foram favoráveis ao apelante. Desta feita, substitui-se a pena privativa de liberdade do crime de furto qualificado aplicado ao réu por uma pena restritiva de direitos, a saber,
prestação de serviços à comunidade
, pelo período da pena, sendo que as condições da pena alternativa deverão ser fixadas pelo juízo de execução penal.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,

desclassificando do crime de roubo majorado para furto qualificado por arrebatamento, alterando a pena definitiva do apelante para 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviços à comunidade pelo período da pena.

É como voto.

Belém, 14/05/2024